Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001163-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), WALTER BOSCOLI - CPF: 147.828.208-87 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), PAVONI ADVOGADOS - CNPJ: 18.114.032/0001-83 (AGRAVADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0014-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO A HONORÁRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO QUE INCIDÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA RECONVENÇÃO

"
EX VI" DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

A reconvenção é uma ação do réu contra o autor no mesmo processo e a intimação para responder à reconvenção faz às vezes de verdadeira citação, inclusive exigindo impugnação especificada, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos não contestados.

Assim, o termo contido na sentença de reconvenção, de incidência de juros e correção a partir da citação, remete ao ato de intimação para apresentar defesa, uma vez que tal intimação se equipara ao ato de citação, por aplicação analógica do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
WALTER BOSCOLI

contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1033186-90.2020.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por

PAVONI ADVOGADOS

que
“afastou a tese de que a incidência dos juros e mora e correção monetária, conforme fixado na r. sentença objeto do cumprimento, deveria ter por termo inicial a data de 24/03/2015, que representa a data da citação da reconvenção.”.

Explica inicialmente que o Escritório agravado moveu em face do agravante cumprimento de sentença, visando receber o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 20%, a ser calculado sobre o valor da condenação objeto da reconvenção, a qual foi apresentada nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual cc Consignação em Pagamento.

Aponta que ao apresentar o cumprimento de sentença incluiu na base de cálculo da cláusula penal moratória, o percentual de 10%, que representa o valor da condenação e, via de consequência, na base de cálculo do valor dos honorários de sucumbência, fixados no percentual de 20%, juros de mora no percentual 1% ao mês e correção monetária à base dos índices do INPC, tendo como termo inicial a data de 28/02/2008, que representa a data de vencimento do contrato.

Nesse cenário, apresentou impugnação, alegando excesso no valor de R 54.980,17, pois
, “quer seja dos juros de mora no percentual de 01% ao mês, quer seja da correção monetária à base dos índices do INPC, não pode ser a data de 28/02/2008, mas sim a data de 24/03/2015, que condiz com a data da citação do Agravante quanto à reconvenção intentada pela MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A, na exata medida do comando constante na r. sentença objeto do cumprimento”.

Contudo, o magistrado entendeu que na reconvenção não existe citação, mas, sim intimação. Da referida decisão, interpôs agravo de instrumento n. 1020756-64.2022.8.11.0000, que tramita na Primeira Câmara de Direito Privado do Eg. TJ/MT, sob a minha relatoria, que deferiu a concessão de efeito suspensivo com a finalidade de abster qualquer levantamento de quantia até o final julgamento do mérito recursal. No mérito, entendeu que não havia manifestação ainda do juízo “a quo” a respeito da tese.

Ocorre que, nesse meio tempo, o juízo “a quo” em sede de juízo de retratação revogou a decisão atacada pelo agravo de instrumento, julgando improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a comunicação ao Relator.

Na decisão, a juíza “a quo” ao fazer o uso da data de 29/02/2008 como sendo a data de citação, o fez com base na data de citação havida nos autos da AÇÃO CAUTELAR INOMINADA tombo de n.o 7165-46.2010.8.11.0041, que o Agravante moveu em face da MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A e não a data da citação do agravante quanto à Reconvenção.

Defende que a sentença é clara em delimitar a incidência de juros de mora no percentual de 1% ao mês e de correção monetária à base dos índices do INPC, a partir da citação, e chega até mencionar o artigo 405 do CC.

Nesse cenário explica que a citação do agravante quanto ao pedido reconvencional se aperfeiçoou na data de 24/03/2015 e, em consequência, a reconvenção dá causa à formação de um outro processo, dentro do mesmo procedimento, não se podendo confundir, os atos processuais próprios da ação, com os atos processuais próprios da reconvenção.

Defende que:
“da redação do art. 316 do CPC/1973, é bem verdade que, conforme pontuou o i. Juízo a quo, o legislador, ao determinar seja oportunizado ao autor oferecer defesa quando aos pedidos feitos em sede de reconvenção, utilizou o termo “intimação”. Todavia, se tal é verdade, não é menos verdade que a natureza jurídica é de “citação”. Isso porque, como inegável, a “intimação” prevista no art. 316 do CPC/1973 visa, em última análise, noticiar ao reconvindo quanto à existência da demanda reconvencional movida em face da sua pessoa, lhe oportunizando, caso queira, o exercício da ampla defesa e do contraditório, mediante a apresentação da contestação. Destarte, é a “intimação” prevista no art. 316 do CPC/1973 que representa, com relação ao pedido reconvencional, o gatilho para a incidência de todos os efeitos da citação previstos no art. 219 do CPC, dentre os quais a constituição do devedor em mora, a interrupção da prescrição e a incidência de juros de mora, este último conforme diretriz retratada no art. 405 do Código Civil. Noutros dizeres, é mediante a “intimação” prevista no art. 316 do CPC/1973 que o bem da vida objeto da reconvenção se torna litigioso, com a incidência de todas as consequências dessa litigiosidade.”.

Concluiu que a natureza jurídica da intimação prevista no artigo 316, do CPC/1973 (vigente a época) é de citação, ou no mínimo, a ela se equipara.

Colaciona julgados e doutrina a respeito.

Argumenta ainda que se admitida a decisão, os efeitos da citação da parte ré estariam se voltando contra a parte que figura como autora da ação judicial, fato que, não pode prevalecer, pois, conforme dito, estará sendo utilizado mandado de citação de ação alheia – Ação Cautelar Inominada- ao processo por meio do qual foi veiculada a reconvenção.

Ainda complementa
: “A litigiosidade do bem da vida objeto da RECONVENÇÃO, portanto, só passou a existir na data de 18/02/2015. Destarte, não há como validar o entendimento dado pelo i. Juízo a quo quanto ao comando da r. sentença objeto do cumprimento, que retroagiu a incidência dos juros de mora e de correção monetária para a data de 29/02/2008, que representa a data de citação da MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A nos autos da AÇÃO CAUTELAR INOMINADA tombo de n.o 7165-46.2010.8.11.0041, em manifesta violação ao disposto no art. 405 do Código Civil, expressamente invocado na decisão em referência.”.

Ao final requer, em sede de antecipação da tutela recursal, seja deferido, o pedido para que o juízo “a quo” se abstenha de autorizar o levantamento pela agravada, no valor objeto do bloqueio, na importância de R$ 87.419,10.

No mérito:
“requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, de modo seja reformada a r. decisão exarada pelo i. Juízo a quo, que fixou entendimento no sentido de que a r. sentença objeto do cumprimento, no instante em que determinou a incidência de juros de mora e de correção monetária, o fez a contar da citação MASSA FALIDA AGRENCO DO BRASIL S/A nos autos da AÇÃO CAUTELAR INOMINADA tombo de n.o 7165-46.2010.8.11.0041, que é alheia à AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO movida pelo Agravante em face de MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A, que tramitou nesta 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT sob o tombo de n.o 7172-38.2010.8.11.0041, da qual resultou na r. sentença objeto do cumprimento. Requer, via se consequência, seja restabelecido o comando constante na r. sentença objeto do cumprimento, de modo seja o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária a data da citação do Agravante quanto à Reconvenção, que se deu por meio do Diário da Justiça Eletrônico – DJ-e do Eg. TJ/MT, mais precisamente da Edição n.o 9502, que foi disponibilizada na data de 23/03/2015, e, portanto, publicada na data de 24/03/2015, na exata medida do disposto no art. 316 do CPC/1973, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO movida pelo Agravante em face de MASSA FALIDA DA AGRENCO DO BRASIL S/A, que tramitou nesta 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT sob o tombo de n.o 7172-38.2010.8.11.0041.”.

Foi deferida a tutela pretendida, obstando o levantamento de valores.

Vieram as informações, id. 156592168.

Nas contrarrazões, a parte agravada alega que nenhum momento foi questionada o sentido da palavra citação; que além de contestar a ação de Rescisão de Contrato, apresentou reconvenção, sendo proferida sentença de mérito, declarando a rescisão do contrato por culpa exclusiva do agravante, condenando ao pagamento de multa penal no percentual de 10% sobre o valor do contrato, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 20% do valor da condenação.

Defende supressão de instância, pois, “a decisão ora recorrida, nas palavras do próprio Agravante, tem a mesma essência da anterior, se limitando a DEFERIR PEDIDOS DO AGRAVADO/EXEQUENTE, transcrevendo-os na literalidade, esclarecendo a Contadoria Judicial que os cálculos deveriam considerar a data da CITAÇÃO comprovada pelo Agravado e, POSTERIORMENTE, seria julgada a impugnação ao cumprimento de sentença. Aliás, não há neste recurso fundamentação ou dispositivo referente a ataque a eventual decisão de improcedência ou procedência da Impugnação e, ainda que se considerasse aquele pronunciamento judicial uma decisão de julgamento da impugnação, o Agravante não recorreu daquela decisão, o que acarreta na inépcia recursal, consoante se exporá na sequência, apenas apresentando pedido recursal sobre manifestação que sequer consta na decisão, consoante transcrição das suas razões recursais.”.

Afirma que o juiz deferiu os pedidos do agravado, apenas consignado que o calculo deve ser realizado a partir da citação comprovada nos autos, de modo que
não há qualquer fixação de entendimento a respeito de qual seria a data da citação, apenas deferimento de pedidos do Agravado, em razão do atendimento da determinação judicial de apresentação de comprovação da citação.

Sob outro aspecto, defende que não há divergência quanto a data da incidência dos juros e da correção monetária, uma vez que a sentença transitada em julgado é clara que é a partir da citação.

Aponta ainda inépcia recursal, ante a ofensa a dialeticidade recursal.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da citação, nos moldes da decisão agravada.

Requer ainda a revogação da liminar e condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
WALTER BOSCOLI

contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1033186-90.2020.8.11.0041, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por

PAVONI ADVOGADOS

que
“afastou a tese de que a incidência dos juros e mora e correção monetária, conforme fixado na r. sentença objeto do cumprimento, deveria ter por termo inicial a data de 24/03/2015, que representa a data da citação da reconvenção.”.

A decisão agravada é a seguinte:

“Em face disso, exerço meu juízo de retratação e revogo a decisão recorrida, bem como defiro a) a imediata a remessa dos autos à Contadoria Judicial para cumprimento do Item 03 do Despacho de Id. 95682196, levando em conta que a CITAÇÃO da MF AGRENCO ocorreu em 29/02/2008, conforme carta precatória acostada nesta peça e exposição fática constante também na peça em anexo; b) e, posteriormente, regular prosseguimento do feito, julgando improcedente da impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Executado, com as devidas cominações legais;”.

Pois bem.

Embora de forma extremamente suscita e até confusa, pois, ora a juíza “a quo”
exerce juízo de retratação
e revoga decisão anterior, ora determina o cumprimento de parte dela, interpreto que parte revogada se trata da determinação de conclusão dos autos para decidir sobre a impugnação ao cumprimento de sentença e não ao que foi decidido.

Desta feita, não há falar em Supressão de Instância ou ainda ofensa a dialeticidade, pois, a juíza “a quo” reconheceu a citação em
29/02/2008,
afastando a tese relativa a intimação à reconvenção, tese do agravante, julgando improcedente a impugnação apresentada.

A decisão anterior a que me refiro é a seguinte:

“
Trata-se de cumprimento de sentença requerido por
LUCIEN PAVONI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em face de
VALTER BOSCOLI,
em que requer o recebimento dos honorários advocatícios fixados nos autos do processo (híbrido) n. 7172-38.2010.811.0041 – código 422030, em trâmite neste Juízo da 5a Vara Cível.

Cinge-se a controvérsia sobre qual data deve incidir juros e correção monetária. A r. sentença que transitou em julgado, determinou que:

“O valor da multa penal deverá ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INCP a
partir da data da citação (artigo 405, CC)”.

O exequente pugna pela atualização a partir de 28 de fevereiro de 2008; por outro lado, o executado entende como correto a incidência a partir do dia 24 de março de 2015.

De acordo com o art. 316 do CPC/1973:

Art. 316. Oferecida a reconvenção, o autor reconvindo será intimado, na pessoa do seu procurador, para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias.

No mesmo sentindo dispõe o art. 343, §1o do CPC/2015, que diz que:

Art. 343. § 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Dessa forma, tem-se que o réu da reconvenção ao invés de ser citado, é intimado. A razão é evidente, o reconvindo já está no processo.

Assim sendo, antes de decidir sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 9o e 10, ambos do CPC, que em suma veda a “decisão surpresa”, e com fulcro no Art. 772, do CPC, determino que:

1) Sejam intimadas as partes a juntarem aos autos o comprovante de citação do réu (executado) na
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL,
no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Caso não seja apresentado o comprovante de citação, venham os autos conclusos para imposição da multa e decisão da impugnação do cumprimento de sentença, considerando a preclusão probatória.

2) Em caso de divergência sobre o comprovante de citação, venham os autos conclusos.

3) Não ocorrendo divergência sobre o comprovante de citação, sejam os autos enviados à contadoria judicial, que deverá realizar o cálculo com base na data da citação, e não intimação do processo. Após conclusos para decisão.”.

Rejeito, portanto, as preliminares contidas nas contrarrazões.

No que tange a tese de que a natureza jurídica o termo “citação” constante da sentença nunca tenha sido impugnada, tem-se que, de acordo com o eg. Superior Tribunal de Justiça questões afetas a forma de atualização, como consectários legais da condenação principal, ostenta natureza de ordem pública, visto que é matéria de interesse de toda Sociedade, e, assim se sobrepõe a interesses dos particulares; ou seja, a questão pode ser analisada até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não se aplica a ela, inclusive, o princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

À propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas. 3. Os embargos de declaração, ordinariamente integrativos, podem ter, excepcionalmente, efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (ou artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015), cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal.
5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da moeda. Ausência de constatação de coisa julgada.
6. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o redimensionamento da sucumbência é decorrência lógica, de modo que após a feitura dos novos cálculos é que se poderá saber o grau de sucumbência de cada parte. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1710514 PR 2017/0293905-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Dito isto, conforme já registrei quando da liminar, compartilho do entendimento de que a intimação para contestar a reconvenção produz os efeitos da citação.

Vejamos doutrina e jurisprudência a respeito:

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Efeitos da intimação. A intimação para contestar a reconvenção produz, em princípio, todos os efeitos enumerados no CPC 219, inclusive o constitutivo da mora (RJTJSP 120/387).” (“Código Civil Comentado”, 6a edição, RT, 2008, p. 592, parte da nota 8 ao art. 316).

“Como é cediço, a intimação para resposta à reconvenção tem natureza de citação, impondo-se ao autor reconvindo inclusive as penas da revelia para o caso de falta de manifestação. É evidente o prejuízo sofrido pela falta de intimação do autor reconvindo para oferecimento de contestação no prazo de 15 dias, ainda que tenha apresentado réplica à contestação oferecida pela ré, não servindo esta peça ou mesmo a vestibular para contestar os argumentos lançados no pedido reconvencional.

Como bem indicado por Marcus Vinicius Rios Gonçalves, em sua obra “ Direito Processual Civil Esquematizado “, 7a edição, 2a tiragem, 2016 à folha 447, no que toca ao procedimento da reconvenção, tem-se que: “(...) Como a reconvenção sempre correrá pelo procedimento comum, o juiz mandará intimar o autor a, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 dias. A intimação é feita na pessoa do advogado do autor, por meio de publicação no Diário Oficial: sua natureza é de verdadeira citação, uma vez que a reconvenção tem natureza de ação e serve para veicular uma nova pretensão, do réu em face do autor.
Por isso, ela produz efeitos da citação, como constituir o devedor em mora, induzir litispendência e fazer litigiosa a coisa. E o despacho que a ordena interrompe a prescrição”. (...)”
(trecho extraído: TJ-SP - APL: 10103004520168260001 SP 1010300-45.2016.8.26.0001, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 22/06/2017, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2017) destaquei

“Como se sabe, a reconvenção é uma ação do réu contra o autor no mesmo processo e a intimação para responder à reconvenção faz às vezes de verdadeira citação, inclusive exigindo impugnação especificada ­ sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos não contestados.” (trecho extraído: TJ-PR - APL: 16498227 PR 1649822-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 13/03/2018, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2239 13/04/2018)

E mais atuais
:

“Embargos declaratórios. Ação indenizatória. Recurso de apelação visando ao recebimento da diferença entre os valores da metragem paga e efetivamente construída. Acolhimento do pedido.
Pretensão de fixação dos juros de mora e correção monetária. Juros de mora que incidem a contar da intimação da reconvenção,
"ex vi" do artigo 405 do Código Civil.

Correção monetária que incide desde a propositura da reconvenção, "ex vi" do artigo 1o, § 2o da lei 6.899 de 1981. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.” (TJ-SP - EMBDECCV: 10366916520158260100 SP 1036691-65.2015.8.26.0100, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 26/10/2022, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

SENTENÇA – Nulidade - Julgamento citra petita – Inocorrência. Obrigação de fazer – Reconvenção – Cobrança – Contrato de compra e venda de imóvel – Exceptio non adimplenti contractus – Mitigação – Inteligência do art. 8o do Código de Processo Civil – Adjudicação compulsória do bem imóvel, aplicando-se sobre ele a hipoteca judiciária - Litigância de má-fé caracterizada – correção monetária, a partir do efetivo desembolso (Súmula no 43 do STJ),
e juros de mora incidentes a partir da intimação da Autora para responder a reconvenção
– Recurso parcialmente provido – Sentença parcialmente reformada.” (TJ-SP - AC: 10031851320218260319 SP 1003185-13.2021.8.26.0319, Relator: Ademir Benedito, Data de Julgamento: 15/09/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2022) destaquei

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – COBRANÇA – Incontroversas a contratação e a prestação dos serviços advocatícios nos autos do Processo número 302.01.2011.016854-4 – Revogação do mandato antes da conclusão dos serviços advocatícios – Laudo pericial apurou que o Autor-Reconvindo prestou 30% dos serviços contratados – Razoável o arbitramento do valor base dos honorários advocatícios em 30% do valor contratado – Requeridos-Reconvintes efetuaram o pagamento parcial – Cabível a restituição do valor que excede 30% do valor contratado – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, para condenar o Autor-Reconvindo à restituição do valor de R$ 14.150,00 (com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde "a citação do Requerente-Reconvindo da reconvenção"), condenando o Autor-Reconvindo ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono dos Requeridos-Reconvintes (fixados em 20% do valor da condenação) – Caracterizada a sucumbência recíproca (na reconvenção) – Redistribuição das verbas da sucumbência (da reconvenção) – Sentença contém omissão (quanto ao percentual e à periodicidade de incidência dos juros moratórios sobre o valor da condenação, na reconvenção) – RECURSO DO AUTOR-RECONVINDO PARCIALMENTE PROVIDO, para que cada parte (Autor-Reconvindo e Requeridos-Reconvintes) arque com 50% das custas (inclusive as iniciais) e despesas processuais da reconvenção e com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária (fixados em 10% do valor da condenação – para cada qual), mantida a condenação ao Autor-Reconvindo ao pagamento das custas e despesas processuais da ação principal,
E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da condenação incidem juros moratórios de 1% ao mês desde a intimação para a apresentação de defesa ao pedido reconvencional,
além da correção monetária desde o desembolso” (TJ-SP - AC: 00143330720128260302 SP 0014333-07.2012.8.26.0302, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 08/11/2021, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021) destaquei

“Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Alegação de excesso de execução –Decisão agravada, complementada por embargos de declaração, que corretamente entendeu pela volta da contagem da correção monetária a partir da data da apresentação da reconvenção, posto que o crédito já havia sido corrigido do vencimento até ali –
Juros de mora a partir da intimação para resposta à reconvenção, equivalente à citação
– Multa moratória que foi corretamente mantida na condenação, posto que, incluída no pedido original, não foi excluída pela sentença, que julgou integralmente procedente o pedido – Decisões agravadas que devem ser mantidas nesses particulares – Honorários advocatícios, porém, que devem ser restaurados, em respeito ao princípio da causalidade – Impossibilidade de se concluir pela falta de responsabilidade do agravante – Decisão alterada nesse particular, tão somente para restaurar a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios ao profissional da agravante, no porcentual de 10% sobre o valor expurgado – Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AI: 21531616420218260000 SP 2153161-64.2021.8.26.0000, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 02/09/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021) destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS - RECONVENÇÃO - AUSÊNCIA DE RAZÕES DE REFORMA - PRELIMINAR REJEITADA - RESCISÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO - SOCIEDADE SOB O COMANDO DE NOVO SÓCIO - PARCELAS INADIMPLIDAS - CORREÇÃO E JUROS DE MORA - REGISTRO DA CESSÃO DE QUOTAS - BAIXA DA PESSOA JURÍDICA - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

- Verificando-se que o autor apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, não há de se falar em razões dissociadas, nos termos do art. 1010, II, do CPC/15, devendo ser conhecido o recurso.

- Não há razões fáticas ou jurídicas para que seja rescindido o contrato de cessão de quotas de sociedade limitada, quando as provas carreadas aos autos, são uníssonas no sentido de que houve efetivamente a alteração no quadro societário, com a participação efetiva do cessionário na administração da pessoa jurídica, ainda que pendente de regularização o registro da alteração no contrato social da sociedade.

- Em relação às parcelas vencidas e não pagas
deverão incidir os juros de mora a partir da citação/intimação na reconvenção.

- Comprovada a baixa de inscrição do CNPJ da sociedade empresária, revela-se impossível o registro da cessão de quotas da sociedade em razão da extinção da pessoa jurídica, devendo referida obrigação ser decotada da sentença.

- Não ocorre litigância de má-fé se a situação dos autos não se enquadra no disposto do artigo 80 do CPC/2015.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.11.026876-0/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019) destaquei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. 1. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. MÉDIA PELO INPC/IGP-DI. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 2. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. 1% AO MÊS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA CONTESTAR A RECONVENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, PELA MÉDIA DO INPC/IGP-DI, DESDE A DATA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, E; JUROS DE MORA, DE 1% AO MÊS, DESDE A INTIMAÇÃO PARA CONTESTAR A RECONVENÇÃO
. (TJPR - 11a C.Cível - 0005694-86.2014.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Lenice Bodstein - J. 15.08.2019)” (TJ-PR - ED: 00056948620148160179 PR 0005694-86.2014.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 15/08/2019, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2019) destaquei

Por fim, vale destacar trecho do acordão do TJ-SP:
“A devolução dos valores passa a ser exigível a partir da data da intimação dos autores-reconvindos da distribuição da reconvenção (fls. 388), uma vez que tal intimação se equipara ao ato de citação. Por este motivo, tal intimação também é considerada com o termo inicial da incidência de juros de mora sobre todo os valores a serem devolvidos, por aplicação analógica do art. 405 do Código Civil.”

(EMBDECCV: 10274211220188260100 SP 1027421-12.2018.8.26.0100, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 24/07/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2020)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO

para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que a incidência de juros de mora e de correção monetária, se dê a partir da intimação/citação do agravante, para apresentar resposta à reconvenção.

Pela procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, condenado a parte agravada ao pagamento de 10% sobre o proveito econômico.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023